Tribunal: CARF
Processo: 10580.728312/2016-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2013
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei (Súmula CARF n° 2).
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF N° 171
A irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal (ou do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal) não acarreta a nulidade do lançamento.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2013
IRPF. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão geral, foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar 105, de 2001, bem como sobre a aplicação retroativa da Lei no 10.174, de 2001, para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996. JURISPRUDÊNCIA ATUAL, ITERATIVA E NOTÓRIA.
A presunção de omissão de rendimentos tributáveis do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em créditos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove de forma individualizada, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Apenas a identificação da fonte dos créditos é medida insuficiente para a comprovação da origem, sendo necessária não apenas a identificação da procedência, mas também a prova da natureza do recebimento no âmbito da relação jurídica ensejadora do crédito bancário, de modo a demonstrar que não se trata de renda ou que é renda isenta ou não tributável ou que já foi devidamente oferecida à tributação ou ainda a comprovação com documentação hábil e idônea do uso da conta por terceiro.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS E ISENTOS. PROVA.
Para afastar o acréscimo patrimonial a descoberto, recursos isentos ou não tributáveis devem ser comprovados com documentação hábil e idônea.
IRPF. GANHO DE CAPITAL.
Ao transferir imóvel em valor superior ao constante na Declaração de Ajuste Anual, deve o contribuinte apurar ganho de capital.
MULTA QUALIFICADA. IDADE DO CONTRIBUINTE.
A idade do contribuinte não é eleita pela legislação tributária como circunstância apta a afastar a qualificação da multa.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.728312/2016-27
ACÓRDÃO
2401-012.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NELSON ALMEIDA TABOADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2013
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei (Súmula CARF n° 2).
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF N°
171
A irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de
Procedimento Fiscal (ou do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal)
não acarreta a nulidade do lançamento.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2013
IRPF. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão
geral, foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei
Complementar 105, de 2001, bem como sobre a aplicação retroativa da Lei
no 10.174, de 2001, para apuração de créditos tributários referentes a
exercícios anteriores ao de sua vigência.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
JURISPRUDÊNCIA ATUAL, ITERATIVA E NOTÓRIA.
A presunção de omissão de rendimentos tributáveis do art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em créditos bancários
para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não
comprove de forma individualizada, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Apenas a
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728312/2016-27
2
identificação da fonte dos créditos é medida insuficiente para a
comprovação da origem, sendo necessária não apenas a identificação da
procedência, mas também a prova da natureza do recebimento no âmbito
da relação jurídica ensejadora do crédito bancário, de modo a demonstrar
que não se trata de renda ou que é renda isenta ou não tributável ou que
já foi devidamente oferecida à tributação ou ainda a comprovação com
documentação hábil e idônea do uso da conta por terceiro.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS E ISENTOS.
PROVA.
Para afastar o acréscimo patrimonial a descoberto, recursos isentos ou não
tributáveis devem ser comprovados com documentação hábil e idônea.
IRPF. GANHO DE CAPITAL.
Ao transferir imóvel em valor superior ao constante na Declaração de
Ajuste Anual, deve o contribuinte apurar ganho de capital.
MULTA QUALIFICADA. IDADE DO CONTRIBUINTE.
A idade do contribuinte não é eleita pela legislação tributária como
circunstância apta a afastar a qualificação da multa.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, alterou o percentual da multa
qualificada, reduzindo-a a 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei
9.430 de 1996, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689, de 2023, reduzindo a multa qualificada ao
percentual de 100%.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Fl. 2657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728312/2016-27
3
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 2573/2644) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 2554/2564) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 02/15),
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário 2011 e 2013, por
omissão de rendimentos tendo em vista acréscimo patrimonial a descoberto e sinais exteriores de
riqueza (150%) e depósitos bancários sem origem comprovada (150%) e omissão/apuração
incorreta de ganhos de capital (150%). O Auto de Infração foi lavrado em 17/11/2016 (e-fls. 02) e
cientificado em 24/11/2016 (e-fls. 2437/2438). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls.
16/80.
Na impugnação (e-fls. 2441/2500), foram abordados os seguintes capítulos:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade da Autuação.
(c) Depósitos Bancários.
(d) Acréscimo patrimonial a descoberto e sinais exteriores de riqueza.
(e) Ganho se Capital.
(f) Multa Qualificada.
(g) Representação Fiscal para Fins Penais.
(h) Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 2554/2564):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos bancários quando não
comprovada a origem dos recursos creditados.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. RECURSOS ISENTOS. PROVA.
Para justificação do acréscimo patrimonial os recursos isentos ou não tributáveis
devem ser comprovados com documentação hábil e idônea.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEIS RURAIS. BENFEITORIAS. PROVA.
Fl. 2658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728312/2016-27
4
Para integrar o custo de aquisição no cálculo do ganho de capital, as benfeitorias
em imóveis alienados devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea.
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DE FRAUDE. SONEGAÇÃO.
Comprovada o intuito de fraude na prática de ato voltado à sonegação fiscal, cabe
a aplicação da multa qualificada de 150%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão n° 15-42.795 foi cientificado em 11/07/2017 (e-fls. 2565/2569) e o
recurso voluntário (e-fls. 2573/2644) interposto em 10/08/2017 (e-fls. 2573), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 11/07/2017, o recurso é tempestivo.
(b) Nulidade da Autuação. O lançamento é nulo, pois os Termos de Intimação Fiscal
datados de 17 de junho e 07 de dezembro de 2015, 30 de março e 29 de
setembro de 2016, foram expedidos após expirado o prazo de validade dos
anteriores, tendo os Mandados de Procedimento de Fiscalização o prazo
máximo de validade de 60 dias. Quanto à objeção de a natureza do termo ser
de fiscalização ou diligência, não há como, em sede de acórdão, se atribuir a
regularidade do prazo de 120 dias. Assim, analisando os autos, verifica-se que
os Termos de Intimação Fiscal expedidos em 17/06/2015, 07/12/2015,
30/03/2016 e 29/09/2016 o foram após 103, 150, 68 e 100 dias dos termos de
intimação
anteriormente
emanados
ao
recorrente,
respectivamente,
ultrapassando, portanto, o prazo máximo. Além disso, uma vez encerrado e
lavrado o auto de infração, a autoridade fiscalizadora expediu em 17/11/2016
novo Termo de Intimação Fiscal, ou seja, na mesma data do Auto de Infração
para solicitar novos documentos. E, ainda, em 19/07/2017, foi expedido novo
Termo de Reintimação. Ora, toda a documentação necessária a lastrear o
lançamento deve ser solicitada/analisada no curso do procedimento fiscal de
fiscalização. E não se diga que não detém tal ato o condão de concluir o
procedimento fiscal, como asseverado pelo Acórdão n. 15-42.795. Logo, diante
dessas fragilidades técnicas/formais, o auto de infração deve ser anulado.
(c) Depósitos Bancários. Inconstitucionalidade. Fornecidos os extratos bancários a
partir das Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira de fls.
134/143, não se observou o direito constitucionalmente assegurado ao sigilo
bancário e da necessária autorização judicial para a sua elisão. Observe-se que
ainda que tais informações não houvessem sido solicitadas diretamente às
instituições bancárias, a coação ao contribuinte em fornecê-las, por si só, afronta
o instituto do sigilo bancário. No Termo de Início de Procedimento Fiscal datado
de 19/12/2014 (fls. 81/84), verifica-se que a solicitação da autoridade
Fl. 2659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728312/2016-27
5
fiscalizadora não se trata, em nenhum momento, de opção de cumprimento
voluntário ou eventual recusa, vez que sujeita o recorrente a sanções em caso de
descumprimento, a indicar o caráter coativo da requisição. Portanto, a ordem
para o fornecimento se consolida como um ato dispositivo, contra o qual o
contribuinte não pode se insurgir, dada a ameaça da multa correspondente à
penalidade agravada. A exigência, em si mesma ilegal, de abertura do sigilo
bancário à fiscalização, adquire assim o caráter de coação, equivalendo, para
todos os efeitos, à quebra do sigilo diretamente junto às instituições financeiras,
em manifesto desprestígio ã vedação constitucional de exigência de produção de
prova pelo acusado, que possa, em tese, prejudicar a sua defesa. Diante da
jurisprudência, resta consolidado o posicionamento no sentido da
imprescindibilidade da autorização judicial para a quebra do sigilo bancário do
contribuinte. Atos de terceiros. O recorrente sempre teve intenção de colaborar
com a fiscalização, tendo sido prejudicado por maus prestadores de serviço.
Presunção. Apenas pode ser considerada como receita tributável aquela cuja
aquisição de disponibilidade seja resultante do produto do capital ou do
trabalho, o que não ocorre com meros depósitos bancários. A imposição para
que o contribuinte justifique cada ingresso e cada gasto seu é uma invasão da
vida privada e tarefa hercúlea. Origem. Os próprios extratos possibilitam perfeita
identificação dos depositantes, a provar origem; não sendo cabível ampliação
indevida do conceito de origem para a necessidade de se prova específica da
natureza das operações, sob pena de violação dos pilares do direito
administrativo, como o princípio da vinculação e motivação do ato
administrativo, bem como da legalidade e segurança, não podendo a lei
tributária altear conteúdo e alcance de institutos, conceitos e formas de direito
privado (CTN, art. 110). No que concerne aos supostos empréstimos realizados
pela Terra Norte, apesar de equivocadamente ter constado com empréstimo na
declaração e de não haver registro contábil (por imperícia e por ser empresa
familiar a não se atinar ao cumprimento integral de todas as medidas e
formalidades e inclusive com pagamentos feitos de forma indireta e na
confiança), em verdade, se tratavam antecipação de dividendos/distribuição de
lucros, havendo dividendos para distribuir. De qualquer forma, os valores
advieram da Terra Norte, pois em 90% dos casos eles partem da Terra Norte para
o recorrente e vice-versa, cabendo à fiscalização demonstrar, operação a
operação, quais se submetem à tributação, em consonância com o parágrafo 2°
do artigo 42 da Lei 9.430/96. A transferência de recursos entre pessoas
identificadas não seria em si fato gerador de tributo, podendo ser resultado de
diversas transações, tributáveis ou não. Caminham neste sentido inúmeros
acórdãos e Súmulas n° 25, 29 e 32 do CARF, bem como a Súmula TRF n° 182. A
comprovação de se a operação é tributável e quem seria do sujeito passivo para
Fl. 2660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728312/2016-27
6
se dar cumprimento à ordem legal prevista no § 2° do art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996, restou prejudicada pela incapacidade momentânea do contribuinte
demonstrar esse histórico diante de uma assistência, contábil, financeira e
jurídica precárias. Entretanto, os elementos levantados pelo contribuinte e as
explicações fornecidas conferem como indevido um tratamento equiparado ao
simples anonimato doloso e fraudulento. Apesar da escrituração atécnica, houve
distribuição de dividendos, por ser o contribuinte usufrutuário dos dividendos
das ações titularizadas por sua filha acionista da empresa, conforme Escritura
Pública presente nos autos e amplamente aceita pela fiscalização (fls. 874/882).
Tendo a empresa lucros passíveis de distribuição, os contratos de mútuo não
faziam sentido. Jamais optaria por empréstimos, podendo auferir lucros,
comprovando os extratos a origem; ainda mais em face dos princípios da
proporcionalidade, do não-confisco e da verdade fática. A jurisprudência
administrativa dominante determina que, comprovada a origem, deve-se
verificar se os valores tributáveis seriam passíveis de compor base de cálculo e,
no caso presente, tratou-se de distribuição de dividendos, não havendo fonte de
renda diversa da Terra Norte. A jurisprudência do TRF1, do STJ e do STF apontam
que a comprovação das receitas por meio de depósitos bancários depende tão
somente do que a prova pericial puder demonstrar, logo roga investigação mais
profunda, inclusive por meio de perícia. A própria fiscalização reconhece que a
maioria dos depósitos selecionados tinha por remetente a Terra Norte. No que
concerne aos depósitos provenientes da conta do Sr. J. Xavier, conforme já
esclarecido no procedimento fiscal em que este figura como sujeito passivo,
ponderou-se que se trata de acionista da Terra Norte, existindo uma confusão
entre a conta da empresa e da pessoa física, na qualidade de sócio. Observe-se,
inclusive, que recentemente o aludido acionista teve proferida decisão de 1a
Instância, que afastou a incidência de omissão de rendimentos em caso de
extrema semelhança com o presente (PAF n. 10580.726167/2012-16, Acórdão
06-55.526 - 6a Turma da DRJ/CTA, fls. 165/166). Observa-se ainda do Auto de
Infração em epígrafe que a autoridade fiscalizadora menciona, às fls. 21, que
somente o-montante de R$ 254.685,00 teria sido comprovado, em 2013, como
fruto de antecipação de lucros e dividendos, dando a entender que o
impugnante se omitiu quanto aos demais valores. Contudo, tal informação não
merece prosperar. Durante o procedimento fiscal, foram colacionados extratos
bancários comprovando que o valor de R$ 254.685,00 foi percebido pelo
Peticionante de forma pulverizada, em caráter de antecipação de dividendos. No
entanto, não se afirmou ser apenas R$ 254.685,00 foi auferido a título de
antecipação de dividendos, mas, pelo menos, esse valor, ao contrário do que
quer fazer crer a autoridade fiscal. Diante do exposto, não restam dúvidas acerca
Fl. 2661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728312/2016-27
7
da insubsistência dos dados de movimentação bancária como fundamento para
autuação.
(d) Acréscimo patrimonial a descoberto e sinais exteriores de riqueza. A fiscalização
alega a insubsistência das informações dadas pelo contribuinte a respeito dos
Demonstrativos de Variação Patrimonial de fls. 1452/1464, com exceção dos
itens "Empréstimos recebidos — Financiamento Bancário HSBC" do DVP 2011,
(no qual foi acatada a comprovação feita pelo contribuinte de que o valor de R$
16.624,32 lançado como empréstimo na verdade se trata de título de
capitalização) e "Outros Dispêndios/Aplicações — Seguro de Vida HSBC,
Vidapremium HSBC e VGBL HSBC" do DVP 2013, em relação ao qual a autoridade
fiscal consignou que "coube razão ao contribuinte quando o mesmo apontou
erros nos lançamentos desses dispêndios no demonstrativo elaborado" (fls. 34).
Em relação ao ano-calendário de 2011, reitera-se que, no que concerne aos
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, além dos valores indicados pela
fiscalização, de fato não foi possível identificar na contabilidade da Terra Norte
os montantes repassados pela empresa ao usufrutuário de suas cotas, mais uma
vez por imperícia. Na verdade, ocorreram transações financeiras da Terra Norte
para o Sr. Nelson Taboada, em caráter de rendimentos não tributáveis, já que se
referiram à antecipação de dividendos/distribuição de lucros a ele cabível,
conforme reiteradamente demonstrado ao longo da fiscalização em epígrafe. Foi
colacionado ao presente procedimento, nas datas de 02 de agosto e 30 de
setembro de 2016, o descritivo da planilha anexa ao Termo de Intimação
expedido em 10 de julho de 2015, com a origem e a natureza dos valores
depositados na conta do Recorrente, reiterando-se que se trata de repasses a
título de antecipação de dividendos, nos moldes acentuados anteriormente.
Quanto ao item "Outros Recursos Origens — Rendimentos Omitidos" e
"Empréstimos Recebidos", observamos que a origem dos recursos questionados
pela fiscalização foi amplamente comprovada através da juntada de extratos
bancários das contas correntes do sujeito passivo (fls. 1282/1398), advindo da
antecipação de dividendos. No item "Outros Dispêndios/Aplicações", o Relatório
Fiscal relaciona notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa Lavrobras
Comércio e Representações Ltda., mencionando se tratar de formalização de
compras efetuadas pelo contribuinte, computando-as como dispêndios no
demonstrativo elaborado. Há que se frisar, entretanto, que as mencionadas
notas se referem à aquisição de máquinas e materiais para a manutenção de
equipamentos, equivocadamente lançadas em nome do Sr. Nelson, mas que em
verdade dizem respeito a aquisições da pessoa jurídica, e por ela adimplidas. No
tocante ao item "Empréstimos Pagos", notadamente em relação aos valores a
receber de Patrícia Soussa Taboada, vale consignar que, de fato, trata-se de
empréstimo realizado pelo Sr. Nelson Taboada à sua esposa, conforme declarado
Fl. 2662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728312/2016-27
8
em sua DIRPF 2012/2011. Observa-se que, no processo de apuração dos
elementos componentes do fluxo financeiro mensal elaborado nos autos do
Processo Administrativo Fiscal n. 10580-728.153/2016-61, tendo como sujeito
passivo a Sra. Patrícia Soussa Taboada, destacou-se em relevância, o valor
declarado pela contribuinte na ficha de Rendimentos Isentos e Não Tributáveis
da sua DIRPF referente ao ano-calendário de 2011, como recebido a título de
transferência patrimonial de seu cônjuge Nelson Almeida Taboada, e que,
intimada a comprovar o efetivo recebimento, não teria logrado êxito,
apresentando, em 11/02/2015, Instrumento de Confissão de Dívida que teria
sido assinado em 31/12/2011 por ela e por seu cônjuge. O documento, que
formaliza a assunção, como líquida e certa, de dívida referente a empréstimos
contraídos de Nelson Almeida Taboada em 2010 e em 2011, tendo sido
emprestado, em 2011,0 valor de R$ 650.000,00 -exatamente o montante que foi
lançado na DIRPF da Impugnante — sob a ótica do fiscal não teria validade, por
se tratar de cópia simples (sem autenticação ou registro cartorial), sem a
assinatura de testemunhas e sem documento a comprovar o efetivo
recebimento do valor emprestado. Contudo, tais exigências beiram o absurdo,
considerando tratar-se de marido e mulher e de o contrato de mútuo não
demandar registro em cartório. Quanto à prova do recebimento dos valores,
aduz a autoridade autuante que nenhum comprovante foi apresentado, pelo
contribuinte, que fizesse prova da "natureza de tais transferências" (fl. 30),
indicando que tais valores foram tributados na pessoa de Patrícia Soussa
Taboada, como rendimentos presumidamente omitidos em razão da falta de
comprovação da origem/natureza dos depósitos bancários, reiterando que no
fluxo financeiro do contribuinte fiscalizado tal valor não foi computado como
dispêndio. Ora, Ilustres Julgadores, não resta dúvida de que houve efetiva
comprovação da origem dos repasses feitos ao Recorrente, na medida em que
restou plenamente esclarecido e comprovado que, de fato, trata-se de
empréstimo realizado pelo Sr. Nelson Taboada à sua esposa, conforme declarado
em sua DIRPF 2012/2011. Observe-se ainda que a concessão de tal empréstimo
não acarreta aumento da variação patrimonial do Recorrente a descoberto,
como traz o acórdão recorrido, às fls. 2.562. Todavia em razão da confusão de
identidades entre as contas da pessoa física e da jurídica, a transferência dos
valores se operou diretamente entre as contas bancárias da empresa Terra Norte
e da Sra. Patrícia Taboada (fls. 1472/1476). Explique-se que esse valor era devido
pela pessoa jurídica ao usufrutuário Nelson Taboada, a título de antecipação de
dividendos, mas, ao invés de ser repassado inicialmente para ele, e, após,
transferido para a sua esposa a título de empréstimo, foi realizado de forma
direta. Equívoco esse que não descaracteriza a operação realizada e não acarreta
qualquer ônus, não trazendo, ainda, a configuração de má-fé, mas tão somente
Fl. 2663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728312/2016-27
9
de um erro no procedimento. Por erro, o referido montante constou na DIRPF da
Sra. Patrícia como doação, mas se trata de quitação de valores, conforme se
constata nas declarações do ora recorrente dos anos seguintes. Quanto ao
empréstimo feito pela empresa N&RT, após esclarecido pelo Recorrente e de
acordo com a informação retificada na sua DIRPF de 2015 (acostada com a
petição cujo protocolo foi feito em 02 de agosto de 2016 — fls. 1477/1482), foi
considerado, pela autoridade fiscal, que de fato a operação foi realizada pela
Terra Norte, desconsiderando-se, no entanto, que seu adimplemento foi
realizado pelo Peticionante com recursos a ele devidos a título de lucros e
dividendos. No entanto, repise-se que o empréstimo realizado em 2011 totalizou
o montante de R$ 933.597,40 (novecentos e trinta e três mil, quinhentos e
noventa e sete reais e quarenta centavos), sendo concedido pela empresa Terra
Norte à N&RT, (conforme cópias dos livros contábeis anexados às fls.1477/1482)
esclarecendo que à época as referidas empresas possuíam como sócio em
comum o Sr. Nelson Taboada, como se verifica na alteração do Contrato Social
da N&RT anexada, na qual consta que o Sr. Nelson apenas se retirou da
sociedade no ano de 2014. Observe-se que o valor informado foi adimplido pelo
Sr. Nelson Taboada, com valores decorrentes da antecipação de lucros a receber
da empresa Terra Norte, conforme se observa nos lançamentos em
contrapartida colacionados às fls. 1477/1482. Resta portanto demonstrado tal
ponto, ao contrário do que afirma o acórdão vergastado às fls. 2562. Em
referência aos financiamentos bancários realizados em 2011, cumpre consignar
que o valor de R$ 16.624,32 lançado em caráter de empréstimo, na realidade
consta no extrato bancário do Peticionante como "CREDITO CAPITALIZAÇÃO".
Desta forma, entende-se que esse valor não deve ser classificado como
empréstimo, mas como resgate de título, conforme comprovante bancário
anexado aos autos, o que foi amplamente aceito pela fiscalização. Em relação ao
demonstrativo de variação patrimonial do ano-calendário de 2013, é possível
verificar, em relação aos rendimentos recebidos de pessoa jurídica declarados
pelo Recorrente na sua DIRPF 2014/2013, na Ficha "Rendimentos Isentos e Não
Tributáveis" (item 2, da DVP 2013, fls. 1427), em cotejo com a análise acurada
dos extratos bancários anexados à petição colacionada em 02 de agosto de 2016,
que o valor de R$ 254.685,00 foi percebido pelo Peticionante de forma
pulverizada, a título de antecipação de dividendos, advindos da empresa Terra
Norte. No entanto, como já observado, não significou todo o valor auferido a
título de antecipação de dividendos, mas uma parte dele, em relação à qual o
recorrente foi instado a se manifestar. Esclareça-se que o contribuinte realizou,
através das Escrituras Públicas de Doação de Direitos anexadas naquela
oportunidade, a cessão e a transferência dos direitos que detém sobre cotas da
empresa Terra Norte (outrora denominada Verona Empreendimentos
Fl. 2664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728312/2016-27
10
Imobiliários Ltda. — ME), a filha, em adiantamento da legítima, estipulando, nos
referidos instrumentos, a sua condição de usufrutuário vitalício. Nos termos da
Cláusula Quinta das Escrituras, o- ora Peticionante detém plenos poderes para
administrar livremente a sociedade, inclusive para determinar a distribuição ou
não de dividendos, restando consignado, em sua cláusula sexta, que pertencerão
a ele os lucros, as bonificações e demais frutos que venham a ser apurados em
relação às cotas doadas. Tal condição foi acolhida pela fiscalização, ao entender,
acertadamente, que o montante distribuído à filha (sócia) em 2011, em verdade
o foram ao ora Impugnante, na condição de usufrutuário das cotas. Pondera-se,
a esse respeito, que a empresa possuía lucros e realizava essa distribuição -
conforme se verifica nas cópias dos Livros Razão Analítico dos anos de 2011 e
2013 e nos arts. 23 a 26 da Alteração Contratual anexada junto à impugnação,
que dispôs sobre o tema sem alterações posteriores em sua redação - deixando,
contudo, por imperícia contábil, de declará-la de forma devida em sua
escrituração, sem que isso possa ser considerado como má-fé, pois não há
incidência tributária que poderia ser apurada a partir dessas informações. Foi
colacionado ao presente PAF, nas datas de 02 de agosto e 30 de setembro de
2016, o descritivo da planilha anexa ao Termo de Intimação expedido em 10 de
julho de 2015, com a origem e a natureza dos valores depositados na conta do
Peticionante, reiterando-se que foram repasses a título de antecipação de
dividendos, nos moldes acentuados anteriormente. Debruçando-nos sobre os
itens "Transferência de Bens" e Empréstimos Pagos", concernentes ao ano
calendário 2013 (itens 04 e 05, da DVP 2013), observa-se, acerca da amortização
parcial das dívidas do Peticionante junto à empresa Terra Norte através da
entrega de equipamentos agrícolas, que a fiscalização acolheu, de forma
acertada, a transferência de maquinário no valor de R$ 577.788,47(quinhentos e
setenta e sete reais, setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos)
com esse propósito. Contudo, deixou de considerar equivocadamente, a
diferença do valor amortizado, correspondente ao repasse para a Terra Norte do
financiamento para a compra do maquinário junto ao Banco de Lage. Cumpre
consignar, quanto a este item, que o relatório fiscal afirma haver uma
discrepância entre os valores declarados pelo contribuinte (e respectivas notas
fiscais entregues à fiscalização) e o montante escriturado na ECD. Contudo, ao
analisar o Livro Razão da Terra Norte no ano de 2013(doc. 05, fls. 1485/1550), é
possível constataras registros das-três notas fiscais mencionadas, nas fls. 102,
103 e 127. Desse modo, resta equivocada a afirmação de que apenas uma das
notas foi escriturada. Ainda quanto ao referido débito, notadamente quanto ao
seu saldo restante, ele decorre do repasse para Terra Norte do valor de R$
676.559,86 (seiscentos e setenta e seis reais, quinhentos e cinquenta e nove
reais e oitenta e seis centavos) referente ao financiamento para a compra desses
Fl. 2665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728312/2016-27
11
equipamentos, feito ¡unto ao Banco de Laqe equivocadamente em nome do Sr.
Nelson, tendo em vista que os bens são de utilização da empresa Terra Norte.
Em contrapartida à equivocada afirmação da decisão recorrida, de que o
Recorrente "Não apresenta qualquer documento hábil comprovando a
transferência do financiamento para aquisição de maquinário, no Banco Laqe
Landen, para a sua empresa-, permanecendo ele próprio como titular da dívida
(fls. 2562), observa-se que tal fato pode ser atestado através da comprovação de
pagamentos ao Banco de Laqe, escriturada nos Livros Razão da pessoa jurídica,
restando amplamente provada a transferência de titularidade dos
financiamentos, a saber (doc. 06, fls. 1551/1666). No que concerne ao item
denominado "Outros Dispêndios/Aplicações", observamos que houve um
equívoco na composição da planilha acostada ao Relatório Fiscal referente ao
Ano Calendário 2013, notadamente no que concerne aos itens Seguro de Vida
HSBC, Vida premium HSBC e Contribuições VGBL HSBC, nos termos dos extratos
e conforme detalhado na planilha anexada à impugnação administrativa.
Portanto, não merecem prosperar os valores lançados a esse título no relatório
fiscal, o que foi, inclusive, aceito pela autoridade fiscal, que retificou o DVP AC
2013. No que tange ao item "Outros Recursos Origens — Rendimentos Omitidos"
(item 10, da DVP 2013), reitere-se que a origem dos recursos questionados pela
fiscalização foi amplamente comprovada através da juntada de extratos
bancários das contas correntes do sujeito passivo, restando inconteste que
derivam de repasses feitos pela Terra Norte ao usufrutuário de suas cotas em
caráter de antecipação de dividendos. No que toca às notas fiscais eletrônicas
emitidas pela empresa Lavrobras Comércio e Representações Ltda., tomadas por
compras efetuadas pelo contribuinte e a consubstanciar dispêndios no
demonstrativo elaborado, há que repisar que as referidas notas dizem respeito à
aquisição de máquinas e implementos e produtos utilizados na manutenção de
equipamentos apenas lançadas em nome do Sr. Nelson por imperícia contábil, já
que se referem a aquisições da Terra Norte com a finalidade de utilização na sua
atividade rural. É o que se observa, de forma exemplificativa, do registro contábil
da Nota Fiscal n. 40.410, realizado no Livro Razão 2013 da Terra Norte (pág. 115
— doc.08). O mesmo equívoco se perpetrou em relação à aquisição de bens da
empresa Y.B. Yachts do Brasil Comércio de Embarcações Ltda. e Sport Jet
Salvador Náutica Ltda., respectivamente: (i) Embarcação da marca Princess
modelo 72MY, registrada em Nota Fiscal Eletrônica emitida em 02/12/2003; e (ii)
Jet Ski, Nota Fiscal emitida em 30/12/2003 (item 12, da DVP 2013). É dizer,
embora os referidos bens estejam erroneamente em nome do Sr. Nelson
Taboada, em verdade, são de propriedade da empresa Terra Norte, sendo que o
primeiro deles foi por ela adimplido e registrado em sua contabilidade. Quanto
ao segundo, de fato é de propriedade da empresa, mas por imperícia contábil
Fl. 2666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728312/2016-27
12
não operou tal registro. Como se pode observar do registro contábil da empresa
Terra Norte anexado aos autos, mais precisamente do Livro Razão 2013, bem
como das correspondentes movimentações financeiras, não restam dúvidas de
que o adimplemento da embarcação foi realizado integralmente pela Terra
Norte, incorrendo-se, mais uma vez, em imperícia nos registros contábeis e
confusão dos bens da pessoa jurídica e seus sócios/usufrutuários. A esse
respeito, observe-se que a autoridade fiscal colacionou, às fls. 35, fotografias de
uma embarcação que não refletem o bem em tese, na tentativa de induzir ao
erro de se dize que o bem não pertence à terra Norte. Reitera-se que as contas e
os bens da empresa em muito se confundem com os do recorrente, detentor de
99,96% de suas cotas na atualidade. Assim é que, embora a embarcação tenha
sido adquirida, por uma má assessoria contábil, em seu nome, na qualidade de
pessoa física, em verdade foi adimplida pela pessoa jurídica, estando registrado
em sua contabilidade. Pertence, portanto, à Terra Norte. Caso tivesse o
Recorrente o intuito de deter a propriedade do bem, bastaria que se operasse
uma antecipação de dividendos em valor correspondente a seu favor, o que não
foi feito justamente porque a embarcação pertence à Terra Norte. Trata-se de
um total disparate, fruto de mais uma imperícia contábil. No que concerne à
alegação formulada pela autoridade fiscal de que "no Estatuto Social da Terra
Norte não há nenhuma atividade que se pudesse justificar a aquisição de bem
dessa natureza", justificando que "a embarcação serve às necessidades pessoais
do seu proprietário, a pessoa física Nelson Almeida Taboada", também não
merece guarida. Isso porque, nada obsta que uma pessoa jurídica adquira bens
que não se correlacionem à sua atividade empresarial, a exemplo de empresas
que obtêm obras de arte para composição de seu acervo, sem que
necessariamente trabalhem com essa demanda. E mesmo que assim não o fosse,
não se trata do presente caso, pois negócios são fechados, atividades e
encontros comerciais e institucionais ocorrem por meio do bem apontado. Por
fim, em referência aos valores correspondentes à aquisição de dezenove
terrenos urbanos no Bairro Novo Paraíso na cidade de Luís Eduardo Magalhães-
Bahia (item 12, da DVP 2013), pondera-se, quanto ao fato dos imóveis descritos
não terem sido declarados na DIRPF do Peticionante referente ao ano calendário
2013, que decorreu de mais um episódio de imperícia contábil, desta vez no
preenchimento da declaração, deixando-se de constar os mencionados bens.
Portanto, mais uma vez não há que se falar em realização de gastos
incompatíveis e acréscimo patrimonial a descoberto, merecendo total
improcedência a autuação também quanto a este item.
(e) Ganho se Capital. Quanto à apuração e pagamento do Imposto de Renda devido
sobre o Ganho de Capital supostamente auferido com a venda da Fazenda
Diamante (item 13, da DVP 2013), repise-se que, tendo em vista se tratar o
Fl. 2667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728312/2016-27
13
Recorrente de coproprietário do imóvel, a referida Fazenda foi objeto de
arrendamento, figurando o Peticionante na condição de arrendador e a Terra
Norte Empreendimentos Rurais e Comerciais S/A como arrendatária. Sob a égide
do contrato de arrendamento, a empresa despendeu valores a título de
adiantamento e implementou benfeitorias indenizáveis no imóvel, conforme
comprova a escrituração do seu livro contábil de 2012, pág. 61, já colacionado
aos autos. Colacionou-se a referida documentação, demonstrando os valores
desembolsados pela empresa Terra Norte a esse título. Tem-se, assim, que
durante determinado período o Recorrente arrendou a Fazenda Diamante à
empresa Terra Norte, que a explorou economicamente, realizando benfeitorias
indenizáveis ao final do contrato. A Terra Norte realizou, portanto, um
investimento no imóvel a título de benfeitorias que, ao final, foram indenizadas
na sua venda. Da análise pormenorizada da legislação pátria, notadamente do
quanto prescrito pelo art. 1.219 do Código Civil e, especificamente, pelo Estatuto
da Terra (art. 95, I e VIII), as benfeitorias indenizáveis se incorporam ao valor do
imóvel, dando ensejo ao direito de retenção em caso de não devolução dos
valores investidos. A operação de venda entre Nelson e Terra Norte seguiu uma
lógica simples: a Fazenda foi arrendada por Nelson à Terra Norte, que por sua
vez introduziu benfeitorias indenizáveis, constituindo-se em dívida de Nelson.
Essas benfeitorias, embora indenizáveis, incorporaram-se ao imóvel, acrescendo-
lhe o valor na DIRPF de Nelson. Com a venda da Fazenda, parte do valor (R$
2.700.000,00) não saiu da Terra Norte, pois foi justamente utilizado para
quitação das dívidas de Nelson relacionadas às benfeitorias. Observa-se, ainda
quanto a este aspecto, que no referido documento há discriminação dos gastos
realizados nas Fazendas "Brilhante" e "Diamante". Entretanto, nos termos das
escrituras já anexadas, houve unificação dos dois imóveis, de modo que, na
ocasião da sua venda à empresa Terra Norte, passou-se a denominar as duas
áreas como apenas "Fazenda Diamante", de forma a justificar que as
benfeitorias, em verdade, se referem a toda a área inicialmente arrendada e,
posteriormente, vendida à empresa Terra Norte. Considerando o custo de
aquisição de R$ 190.000,00, a incidência de IRPF a título de ganho de capital a se
apurar deve se dar sobre o montante de R$ 110.000,00, auferido na transação.
Repise-se que a comprovação dos pagamentos, tanto dos valores concernentes
ao contrato de compromisso de permuta (adiantamento), quanto das
benfeitorias, pode ser verificada na pág. 61 do livro contábil de 2012. Quanto ao
fato de os imóveis descritos não terem sido declarados na DIRPF do Peticionante
no ano calendário 2013, que decorreu de mais um erro, desta vez no
preenchimento da declaração, na qual deixou de se constar os bens, mesmo com
saldo zerado, por terem sido eles, à época da entrega da obrigação, vendidos à
empresa Terra Norte.
Fl. 2668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728312/2016-27
14
(f) Multa Qualificada. Impende apontar a improcedência e ilegalidade da aplicação
da multa qualificada, que é insculpida no art. 44, §1°, da Lei 9.430/96, uma vez
que não há que se falar em intuito de fraudar a Administração Pública ou
sonegar conhecimento à autoridade. Conforme amplamente demonstrado nos
autos, houve lamentável ocorrência de aparente imperícia contábil praticada
pela antiga equipe que assistia ao Impugnante e sua família, na qualidade de
fundadores da Terra Norte e da própria empresa. Sempre teve a intenção de
colaborar, jamais tendo agido com dolo perante o fisco. Ausente qualquer
intenção de fraudar/sonegar a administração pública, não deve a multa ser
qualificada multa, tendo sido a multa afastada em caso semelhante (PAF n.
10580.727510/2012-40, Acórdão 2102-003.198, fls. 396/406). No presente caso,
conforme aponta a autoridade fiscal, houve a declaração do tributo, o que
demonstra que não existiu intenção de retardar a ocorrência do fato gerador,
bem como não houve, também, a tentativa de modificar as características
essenciais desse. Com mais de 75 anos, o contribuinte confiou e delegou a
escrituração contábil tanto da empresa quanto das pessoas físicas a ela
atreladas. Não há como se extrair, do quanto aduzido, que houve elemento
subjetivo com o intuito de fraudar na conduta do contribuinte, vez que não há
qualquer indício de um comportamento ardiloso. Demonstrada a boa-fé do
contribuinte, não existe motivo para enquadrar tal conduta como forma de
qualificar a multa aplicada, uma vez que decorreu de imperícia do contador. A
jurisprudência do CARF demanda prova do intuito de fraudar (Súmulas CARF n.o
14 e 25). Os princípios constitucionais da verdade material e do devido processo
legal, bem como do não confisco, devem ser considerados, conforme
jurisprudência, no que concerne a limites percentuais. Pelo exposto, imotivada e
ilegal é a qualificação da multa aplicada com fulcro no art. 44, §1°, da Lei
9.430/96, pelo que pede a decretação da sua ilegalidade, pela ausência de
provas e cumprimento dos requisitos legais, declarando nula a duplicação do
percentual de 75% (setenta e cinco por cento), aplicando-se, por consequência, e
em cognição inicial, o percentual do art. 44, inciso I, da mesma Lei. Logo, requer
a minoração da multa aplicada para o importe, preferencial, de 20% ou,
alternativamente, para o importe a atender aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
(g) Provas. Não havendo, pois que se falar em preclusão do direito de provar o
quanto alegado na seara administrativa, pugna pela aplicabilidade do princípio da
verdade material, de modo que ao tempo da produção das provas sejam elas
apreciadas.
É o relatório.

Fl. 2669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728312/2016-27
15
VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação 11/07/2017 (e-fls. 2565/2569), o recurso
interposto em 10/08/2017 (e-fls. 2573) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Nulidade da Autuação. O recorrente sustenta a nulidade do Auto de Infração em
razão de os Termos de Intimação terem extrapolado o prazo máximo fixado em anterior Mandado
de Procedimento Fiscal, sendo que, entre os Termos de Intimação Fiscal expedidos em
17/06/2015, 07/12/2015, 30/03/2016 e 29/09/2016, haveria 103, 150, 68 e 100 dias, a ultrapassar
o prazo máximo legalmente previsto. Além disso, argumenta que em 17/11/2016, mesma data da
lavratura do Auto de Infração, foi emitido Termo de Intimação Fiscal a solicitar documentos e que
posteriormente em expedido em 19/07/2017 Termo de Reintimação, ou seja, após encerrado e
lavrado o lançamento, apesar de toda a documentação necessária a lastrear o lançamento dever
ser solicitada/analisada no curso do procedimento fiscal de fiscalização, como asseverado pelo
Acórdão n° 15-42.795.
A decisão recorrida, Acórdão n° 15-42.795, destaca que o contribuinte confunde o
prazo de validade de 60 dias dos Termos de Distribuição de Procedimento Fiscal de Diligência com
o prazo de 120 dias do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização emitido em
face do recorrente. Note-se que o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal é documento
digital a ser consultado pelo contribuinte no sítio da Receita Federal na internet a partir do código
de acesso e das orientações constantes do Termo de Início do Procedimento Fiscal emitido em
face do recorrente (e-fls. 81/85). De qualquer forma, a jurisprudência vinculante do presente
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não ampara a pretensão do recorrente, eis que impõe
a prevalência do entendimento de a irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do
Mandado de Procedimento Fiscal (ou do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal) não
acarretar a nulidade do lançamento (Súmula CARF n° 171).
No que toca à alegação de a fiscalização ter persistido, mesmo após a lavratura do
Auto de Infração, a solicitar documentação necessária para fundamentação e instrução do
lançamento, como supostamente atestaria a decisão recorrida, devemos ponderar que o Acórdão
n° 15-42.795 assevera que o lançamento não significa necessariamente término do procedimento
fiscal, uma vez que o encerramento pode ser parcial e demanda registro em termo próprio,
transcrevo (e-fls. 2560):
O procedimento fiscal se extingue pela sua conclusão, registrada em termo
próprio, com a ciência do sujeito passivo (Portaria RFB no 1.687/2014, art. 12). O
seu encerramento não está, portanto, necessariamente vinculado a eventual
lançamento, que pode ser parcial, podendo a fiscalização prosseguir quanto a
outros itens de investigação pertinentes.
Fl. 2670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728312/2016-27
16
De fato, o encerramento da fiscalização foi parcial, conforme documentado no
“Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento parcial do Procedimento Fiscal” (e-fls. 78/80 e
2437/2438), a dispor expressamente sobre a continuidade do procedimento fiscal em relação ao
ano-calendário de 2014.
Evidencia-se, assim, que o argumento do recorrente não se sustenta, uma vez que o
Auto de Infração se refere aos anos-calendário 2011 e 2013 e o Termo de Intimação Fiscal lavrado
em 17/11/2016, mesma data da lavratura do Auto de Infração, expressamente solicita
elementos/esclarecimentos pertinentes ao ano-calendário de 2014 (e-fls. 2449 e 2583); o mesmo
pode ser dito da reintimação de 19/07/2017 (e-fls. 2584).
Logo, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade do Auto de Infração.
Depósitos Bancários. Inconstitucionalidade. Atos de terceiros. Presunção. Origem. A
fiscalização intimou o recorrente a apresentar os extratos bancários do período objeto de
fiscalização, alertando para as consequências da inobservância do dever jurídico de colaboração,
e, uma vez não apresentados, requisitou as informações para as instituições financeiras com lastro
na Lei Complementar n° 105, de 2001. Não há que se cogitar de coação ou de atuação
inconstitucional, uma vez que a constitucionalidade da obtenção de informações junto à
instituição financeira é matéria que já foi decidida definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do RE 601.314, com repercussão geral:
Tema 225 - a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao
Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no
105/2001; b) Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001 para apuração de
créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA
LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
Fl. 2671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728312/2016-27
17
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se
nega provimento.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198
DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)
Não prospera, destarte, a alegação de ofensa ao sigilo bancário.
Incumbe ao contribuinte o dever jurídico da colaborar com a fiscalização, não
havendo previsão legal para se afastar a presunção do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, sob a
alegação de que terceiros (assistência, contábil, financeira e jurídica precárias) teriam prejudicado
o cumprimento do dever de colaboração do contribuinte.
A circunstância de os extratos revelarem parte dos depositantes não se constitui em
prova da origem, pois apenas a identificação da fonte dos créditos é medida insuficiente em face
do regramento traçado no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, sendo necessária não apenas a
identificação da procedência, mas também a prova da natureza do recebimento no âmbito da
relação jurídica ensejadora do crédito bancário, de modo a demonstrar que não se trata de renda
ou que é renda isenta ou não tributável ou que já foi devidamente oferecida à tributação ou ainda
a comprovação com documentação hábil e idônea do uso da conta por terceiro (Lei n° 9.430, de
Fl. 2672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728312/2016-27
18
1996, art. 42, caput e § 2°; Acórdãos n° 9202-006.829, n° 9202-011.213, n° 9202-010.599, n° 9202-
008.628, n° 2201- 009.546, n° 2301-009.363, n° 2401-007.241, n° 2401-007.148, n° 9101-005.486,
n° 2401- 011.862 e 2401-012.156). A exigência em questão, portanto, está amparada na lei e na
jurisprudência, não se cogitando de ofensa aos princípios invocados pelo recorrente e nem de
alteração do conteúdo e alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado. Além disso,
não cabe ao presente colegiado afastar, de forma originária, a aplicação de lei sob o fundamento
de afronta a princípios e regras constitucionais (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula
CARF n° 2).
A existência de movimentações a envolver a Terra Norte como depositária ou
destinatária não é capaz de transferir para a fiscalização o dever de demonstrar a natureza de tais
operações e nem de quais créditos se submeteriam à tributação, eis que o art. 42, caput e § 2°, da
Lei n° 9.430, de 1996 atribui tal ônus justamente ao contribuinte, não tendo o recorrente
apresentado documentação hábil e idônea a demonstrar o efetivo uso da conta pela Terra Norte
ou por terceiro (Súmula CARF n° 321). As Súmulas n° 252 e 293 não tratam da situação em tela. A
Súmula TFR n° 182 e a jurisprudência nela alicerçada não eram vinculantes e restaram superadas
pelo advento da presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Sem respaldo documental, o recorrente alega não haver lógica em celebrar
empréstimos com empresa Terra Norte, tratando-se de antecipação de dividendos/distribuição de
lucros. A mera argumentação não gera convencimento. Ser usufrutuário dos lucros, dividendos,
bonificações e demais frutos das quotas doadas para a filha não prova a antecipação de
dividendos/distribuição de lucros e eventualmente dispor a empresa de lucros passíveis de
distribuição também não prova a antecipação. Nesse contexto, os princípios da proporcionalidade,
do não-confisco e da verdade fática não socorrem o recorrente.
A jurisprudência invocada pelo recorrente não limita a prova da origem dos
depósitos bancários apenas à prova pericial. Além disso, a prova exigida pelo art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, é eminentemente documental, não havendo nos autos qualquer indício da
necessidade de conhecimento técnico especial de perito para apreciação do conjunto probatório.
A simples alegação de que os valores depositados pelo Sr. J. Xavier na conta do
recorrente são transferidos por conta e ordem da Terra Norte não tem o condão de comprovar a
natureza do recebimento no âmbito da relação jurídica ensejadora do crédito bancário e nem a
decisão transcrita nas razões recursais (e-fls. 2607/2609) a considerar o trânsito de determinados

1 Súmula CARF no 32. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
2 Súmula CARF no 25. A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza
a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e
73 da Lei n° 4.502/64.
3 Súmula CARF no 29. Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede
à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob
pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os cotitulares.
Fl. 2673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728312/2016-27
19
valores da Terra Norte por conta de titularidade do Sr. J. Xavier no ano-calendário de 2009, sendo
a presente autuação referente aos anos 2011 e 2013.
Não há como se presumir que a Terra Norte seria a única fonte do recorrente e nem
que os créditos sem comprovação de origem, dentre eles os créditos pulverizados no valor de R$
254.685,00, seriam distribuição de lucros da Terra Norte, ainda mais considerando a minuciosa
análise empreendida pela fiscalização no item 2.1 do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 20/26).
Acréscimo patrimonial a descoberto e sinais exteriores de riqueza. Considerando
Demonstrativos de Variação Patrimonial, o recorrente insiste que, no que concerne aos
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, inclusive os relativos aos itens "Outros Recursos
Origens — Rendimentos Omitidos" e "Empréstimos Recebidos", de fato a contabilidade é precária,
mais uma vez por imperícia, mas que, em verdade, se trata de antecipação de
dividendos/distribuição de lucros. Pelos motivos já explicitados, não prospera tal alegação. Além
disso, a planilha e descritivo, bem como os extratos, invocados pelo recorrente não têm o condão
de provar tal natureza jurídica.
No que toca ao item "Outros Dispêndios/Aplicações", não basta alegar que notas
fiscais eletrônicas emitidas pela empresa Lavrobras Comércio e Representações Ltda em nome do
recorrente representariam aquisição de máquinas e materiais da pessoa jurídica e por ela
adimplidas.
Em relação ao item "Empréstimos Pagos", notadamente em relação ao valor a
receber de R$ 650.000,00, a fiscalização não o considerou no fluxo financeiro elaborado para o
contribuinte fiscalizado, pois não detectou prova do trânsito do valor para a cônjuge (e-fls. 28). O
recorrente insiste que tal valor foi emprestado para a cônjuge, Sra. Patrícia, mediante pagamento
efetuado pela Terra Norte em nome do recorrente e que a inclusão desse dispêndio não
aumentaria o acréscimo patrimonial à descoberto. Não há como se acolher a pretensão, pois,
tratando-se de empréstimo entre cônjuges, impõe-se a prova do trânsito de valores e, como o
recorrente alega que a empresa Terra Norte pagou em seu nome com antecipação de lucros,
haveria, uma vez provada a alegação, não apenas a inclusão do dispêndio/aplicação, mas também
a inclusão do recurso/origem, sem interferência no valor apurado a título de acréscimo
patrimonial a descoberto.
Quanto ao empréstimo feito pela empresa N&RT, mesmo se considerando as
alegações do recorrente e a documentação de e-fls. 1477/1482, não vislumbro incorreção no
entendimento adotado pela fiscalização de não haver prova da distribuição de lucros, conforme
explicitado nas e-fls. 28/29 (ver último parágrafo da e-fl. 28 e conclusão na e-fl. 29).
Em relação ao valor de R$ 16.624,32, o recorrente não enfrentou a objeção da
decisão recorrida de que denominação de recurso advindo de empréstimo ou de resgate de título
não altera a natureza jurídica de origem no fluxo financeiro.
Passando ao Demonstrativo de Variação Patrimonial do ano-calendário de 2013,
reitere-se que a prova constante dos autos, como já explicitado e como bem evidenciado pela
Fl. 2674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728312/2016-27
20
fiscalização, não gera convencimento da alegada percepção de valores a título de antecipação de
lucros da empresa Terra Norte, não tendo Escritura Pública de doação das quotas o condão de
comprovar a distribuição da antecipação de lucros e reconhecendo o próprio recorrente a
irregularidade da contabilidade. Além disso, planilha e descritivo, bem como extratos, invocados
pelo recorrente não têm o condão de provar tal natureza jurídica
No que tange à alegada diferença do valor amortizado, correspondente ao repasse
para a Terra Norte do financiamento para a compra do maquinário junto ao Banco de Lage, o
recorrente não ataca a objeção da decisão recorrida de que a parcela não computada pelo
autuante como dispêndio no cálculo da variação patrimonial se reporta ao maquinário
comprovadamente transferido para a pessoa jurídica e que não faz diferença se estes
equipamentos estão incluídos em uma só nota fiscal, conforme fiscalização, ou em três, segundo
contribuinte, uma vez que somam o mesmo valor. Além disso, acrescente-se que pagamentos
escriturados (e-fls. 1552/1555) não provam a transferência da propriedade, estando as notas
fiscais de compra dos equipamentos e os extratos das operações (e-fls. 1556/1571) e cédulas de
crédito bancário (e-fls. 1572/1666) em nome do recorrente.
No que concerne ao item denominado "Outros Dispêndios/Aplicações", o
recorrente não enfrenta a objeção da decisão recorrida de que o próprio recorrente admite que já
houve correção pelo autuante e que não subsistem documentos a comprovar quaisquer
divergências quanto a este item.
No que tange ao item "Outros Recursos Origens — Rendimentos Omitidos", não
prospera a alegação genérica de que a origem dos recursos questionados pela fiscalização restou
amplamente comprovada pelos extratos bancários. Além disso, pelos motivos já asseverados, não
se provou a alegação de antecipação de dividendos.
Quanto às máquinas, implementos e produtos adquiridos pelo recorrente,
conforme notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa Lavrobras Comércio e Representações
Ltda, a alegada utilização na atividade rural da empresa Terra Norte não prova que a empresa era
a real proprietária dos bens em questão, ainda que a nota fiscal n° 40.410 tenha sido lançada na
contabilidade da empresa.
Os bens adquiridos pelo recorrente da empresa Y.B. Yachts do Brasil Comércio de
Embarcações Ltda (Embarcação da marca Princess modelo 72MY; nota fiscal e contrato em nome
do recorrente) e Sport Jet Salvador Náutica Ltda (Jet Ski, apenas se alega ser de propriedade da
empresa) não são compatíveis com a atividade da empresa e também não há prova de
transferência da propriedade para a Terra Norte e muito menos prova a gerar firme convicção de
que a empresa fosse a real proprietária dos bens. Por outro lado, é relevante que o Estatuto Social
da Terra Norte não veicule nenhuma atividade em que se pudesse empregar o Jet Ski e a
embarcação Princess Mod. 72MY, sendo ilustrativa a imagem do modelo da embarcação em
questão, constante do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 35), a revelar barco destinado a
recreação e lazer. Além disso, a embarcação está registrada em nome do recorrente na Capitania
Fl. 2675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728312/2016-27
21
dos Portos e Costa da Bahia. Note-se ser irrelevante a circunstância de o recorrente deter
propriedade ou usufruto dos lucros de 99,96% das quotas da empresa, eis que a pessoa física não
deve se confundir com a pessoa jurídica e a confusão em relação à embarcação, claramente um
bem de uso pessoal do recorrente, com a propriedade em nome do recorrente e o pagamento
efetuado a partir de contas bancárias da Terra Norte e do Sr. J. Xavier, gera convicção no sentido
de ser acertada sua inclusão na omissão de rendimentos.
Por fim, o próprio recorrente reconhece a omissão na Declaração de Ajuste Anual
da aquisição de dezenove terrenos urbanos, sendo, por conseguinte, cabível sua inclusão no fluxo
financeiro.
Ganho se Capital. A circunstância de não haver copropriedade está devidamente
tratada no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 38/39):
Com relação à propriedade do imóvel alienado, necessário preliminarmente tecer
os seguintes comentários:
Tanto na Escritura Pública de Compra e Venda da Fazenda Diamante, quanto na
Escritura Pública de Unificação de Áreas, constam como coproprietários, Nelson
Almeida Taboada e Patrícia Soussa Taboada, seu cônjuge.
Em razão de Patrícia figurar como coproprietária do imóvel alienado, em
procedimento de fiscalização próprio, também conduzido por este Auditor-Fiscal,
a mesma foi intimada a prestar informações sobre a transação ocorrida e sobre a
apuração de ganho de capital e pagamento do imposto incidente.
A contribuinte informou que o imóvel em questão jamais pertenceu a ela.
Atribuiu o fato de seu nome constar das escrituras já mencionadas, a equívoco do
ente cartorial quando da lavratura dos documentos. Alegou que em função de
Nelson ser casado, o regime de comunhão parcial de bens foi considerado como
padrão, apesar do seu casamento ter-se operado no regime de separação total de
bens, como consignado na certidão de casamento apresentada.
A contribuinte juntou escrituras de compra e venda das fazendas Brilhante e
Diamante, enquanto áreas de matrículas distintas, onde de fato figura como
comprador apenas Nelson Almeida Taboada.
(...)
O cartório intimado foi diretamente questionado a respeito da divergência
verificada e respondeu afirmando que “o nome de Patrícia Soussa Taboada,
mulher de Nelson Almeida Taboada, passou a constar como coproprietária, em
decorrência da sociedade conjugal, explicitada na Escritura Pública de Unificação
de Áreas das matrículas, consoante documento acostado”. Os registros citados no
parágrafo anterior, realizados em data posterior à da Lavratura da Escritura de
Unificação, parecem ter sido baseados na referida Escritura.
Dessa forma, considerando que de fato houve erro na identificação do regime de
casamento nas escrituras de unificação e de compra e venda, e que não há
Fl. 2676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728312/2016-27
22
registro de qualquer transferência de propriedade do contribuinte fiscalizado para
a esposa nas certidões dos imóveis que foram unificados, considerou-se plausível
a versão dos fatos apresentada por Patrícia Soussa Taboada, que traz o
entendimento de que o imóvel alienado tinha como único proprietário Nelson
Almeida Taboada.
O recorrente não apresenta qualquer prova a se contrapor às constatações da
fiscalização, não bastando a simples alegação de ser coproprietário da Fazenda Diamante.
Ainda que se possa cogitar de benfeitorias indenizáveis no âmbito de
arrendamento, uma vez intimado para comprovar as benfeitorias realizadas em imóveis a figurar
na Declaração de Bens dos anos-calendário 2011 e/ou 2012 e não em 2013, o recorrente informou
(e-fls. 815/824), conforme narrado no Termo de Verificação Fiscal, que (e-fls. 39):
(...) a empresa arrendatária teria realizado benfeitorias indenizáveis nos imóveis
no ano de 2012, conforme lançamentos em seu livro contábil do período. Que em
razão desses dispêndios, o proprietário Nelson Almeida Taboada passou a ter
dívida para com a empresa e que quando da alienação ocorrida no ano de 2013,
teria recebido efetivamente apenas o montante declarado na Escritura relativo à
Terra Nua, ficando o valor correspondente às benfeitorias incorporadas, quitado
como pagamento da dívida do vendedor.
Como destacado pela fiscalização, o contrato de arrendamento não foi apresentado
e os valores contabilizados não coincidem com o montante de benfeitorias a constar do
documento que formalizou a alienação e, quanto a pagamentos realizados em razão do alegado
arrendamento e quanto aos dispêndios que teriam ocorrido a título de benfeitorias, não foi
apresentado pelo contribuinte qualquer documento comprobatório. A decisão recorrida explorou
justamente o ponto de a contabilidade da empresa não ter sido acompanhada da documentação a
lastrear os lançamentos contábeis referentes ao arrendamento e às benfeitorias.
De qualquer forma, apesar da atuação coordenada com a empresa no sentido de se
suscitar o argumento de não haver ganho de capital em razão da quitação de dívida por
benfeitorias, “o pagamento pelo bem adquirido pela empresa compradora se deu através da
disponibilização de R$ 300.00,00 ao vendedor e da quitação de dívida contraída por ele junto à
empresa, no valor de R$ 2.700.000,00, totalizando em R$ 3.000.000,00, o valor da alienação”,
como bem apontado pela fiscalização.
Em outras palavras, independentemente da não comprovação da efetiva realização
e do custo das benfeitorias, não há como se ignorar que parte do pagamento do imóvel se operou
com a quitação da alegada dívida havida junto ao comprador do imóvel rural, dívida
correspondente às alegadas benfeitorias, devendo ser considerado tal encontro de contas no valor
da alienação.
Multa Qualificada. O recorrente quer fazer crer que toda a situação havida decorre
de ter sido contratada assistência, contábil, financeira e jurídica precárias e a incorrer em
imperícia, tendo agido sempre de boa-fé, sem dolo e sem qualquer intuito de fraude. Diante do
Fl. 2677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728312/2016-27
23
conjunto probatório constante dos autos, entretanto, a argumentação não vinga, não merecendo
reforma a decisão recorrida, eis que, sendo precisa a análise nela veiculada, a adoto como razão
de decidir (e-fls. 2563/2564):
O autuante demonstrou claramente e para além de qualquer dúvida os diversos
procedimentos do contribuinte e da sua empresa, voltados à prática de
sonegação fiscal. A empresa, inteiramente controlada pelo contribuinte, foi por
ele utilizada como pessoa interposta, para ocultar a ocorrência do fato gerador do
imposto de renda da pessoa física. Com isso o contribuinte ocultou
sistematicamente e em diversos anos o seu enriquecimento pessoal significativo e
a renda consumida, declarando imposto nulo ou pagando valores irrisórios de
imposto de renda. A irregularidade se revelou com a variação patrimonial a
descoberto, que, aliada à prática fraudulenta evidente e comprovada, justifica
plenamente a qualificação da multa. A multa qualificada se justifica mesmo no
caso dos depósitos bancários, pois o intuito de fraude restou confirmado pelo
acréscimo patrimonial a descoberto. Como já explicado mais acima, os
rendimentos correspondentes a depósitos de origem não comprovada foram
considerados como origem de recursos no cálculo da variação patrimonial, de
modo que a sua exclusão implicaria um acréscimo patrimonial a descoberto no
mesmo montante. Resta assim confirmado que os rendimentos omitidos,
depositados na conta do contribuinte, fazem parte do mesmo esquema de
sonegação por ele praticado.
A Súmula CARF no 25 admite a qualificação da multa mesmo no caso do tributo
lançado com base em presunção legal, quando restar comprovado o evidente
intuito de fraude. In verbis:
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Deve ser mantida também a multa qualificada de 150% relativamente ao ganho
de capital com a alienação de imóvel em 2013. Além das práticas acima referidas,
voltadas à ocultação sistemática do seu patrimônio e dos rendimentos, restou
demonstrado que o contribuinte prestou declarações falsas, omitido e inserindo
informações incorretas em suas declarações do imposto de renda, com o evidente
objetivo de ocultar o ganho de capital auferido com esta venda.
Além disso, o evidente intuito de fraude em relação aos anos-calendário de 2011 e
2013 ganha reforço quando, como destaca a fiscalização, se considera a reiteração da conduta a
remontar aos anos-calendário de 2008 e 2009, bem como anterior fiscalização encerrada em
2012, e a ação sistematicamente coordenada com a empresa Terra Norte, não havendo como se
cogitar de mera culpa na eleição e vigilância de assistência contábil, financeira e jurídica. A
atuação dolosa e coordenada com a empresa Terra Norte ganha relevo inclusive em relação à
omissão/apuração incorreta do ganho de capital, aflorando dos autos a constatação de o
Fl. 2678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728312/2016-27
24
recorrente ter adotado nos anos-calendário de 2011 e 2013 prática sistemática e generalizada a
incorrer nos casos previstos os arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964.
A idade do contribuinte não é eleita pela legislação tributária como circunstância
apta a afastar a qualificação da multa. Reitere-se que, diante dos elementos constantes dos autos,
não convence a mera alegação de que recorrente e empresa sempre se valem de assistência
contábil, financeira e jurídica precárias e a incorrer em imperícia.
Note-se que a situação detectada no presente caso concreto não se confunde com
uma simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, havendo elementos robustos
para se concluir pelo evidente intuito de fraude, sendo, portanto, inviável a adoção da linha de
raciocínio estampada no voto vencedor do Acórdão n° 2102-003.198, de 3 de dezembro de 2014.
Portanto, a jurisprudência cristalizada nas Súmulas CARF n° 144 e 255 não socorre ao recorrente.
Não cabe ao presente colegiado afastar, de forma originária, a aplicação das normas
legais a reger a multa básica de 75% e sua qualificação sob o fundamento de ilegalidade ou
inconstitucionalidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Impõe-se apenas a limitação da multa qualificada ao percentual de 100%, diante do
advento da Lei n° 14.689, de 2023.
Provas. Não prospera pedido genérico para produção de provas, ainda mais
considerando-se as provas já constantes dos autos e a distribuição legal do ônus da prova.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A PRELIMINAR e,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para aplicar a retroação da multa da Lei 9.430 de
1996, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689, de 2023, reduzindo a multa qualificada ao
percentual de 100%.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

4 Súmula CARF no 14. A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do
sujeito passivo.
5 Súmula CARF no 25. A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza
a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e
73 da Lei n° 4.502/64.
Fl. 2679
DF CARF MF
Original